Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-25.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o Recurso Inominado.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a decisão não tratou do pedido de aplicação de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial que determinou a exclusão das restrições creditícias.
5. Não assiste razão ao embargante quanto a omissão apontada. O Tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes) consolidou o entendimento de que a ausência de exame pormenorizado de cada uma das alegações, não constitui omissão. Ademais, conforme teor do art. 537 do CPC, o juízo da execução poderá aplicar a multa em caso de descumprimento da sentença, não havendo necessidade da fixação de multa nesta etapa do processo.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.